Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704570-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 69388335) opostos pela agravante, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, contra decisão monocrática desta Relatoria, na qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Aduz que a decisão embargada foi omissa ao não reconhecer o perigo de dano irreparável relacionado à divulgação de informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especialmente dados empresariais e financeiros. A parte embargante argumenta que os documentos solicitados são impertinentes ao caso e que a empresa mencionada (Tryp by Wyndham) não é parte do processo. Pugna pelo efeito infringente, para que seja sanada a omissão. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Com a devida vênia, mas essa hipótese não se verifica. Deflui-se dos autos que foi determinada a embargante/agravante “juntar aos autos relação o ativo imobiliário informado no balanço patrimonial de 2023; c) intimação da JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para que apresente o contrato firmado com a rede Tryp by Wyndham que, segundo consta em sites da internet, é a responsável por administrar o empreendimento, medida necessária para comprovar que a parte executada possui faturamento passível de penhora;” (ID 68617017 e ID 68617016). Com efeito, não se pode olvidar que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não impede que dados sensíveis venham ao processo. Neste caso, cumpre a parte interessada, se for o caso, informar ao Juízo a natureza sensível dos dados empresariais e solicitar a este medidas adicionais de proteção, entretanto, a recusa de apresentar o documento lastreado na referida lei não se mostra plausível. Eventual sigilo de um documento não impede que o Juízo tenha acesso a este, nem tampouco inviabiliza que venha ser colocada a necessária restrição de acesso a terceiros estranhos atos autos. Caso assim deseje que solicite ao juízo. Frise-se, em tese, não há nos autos de origem, nem no recurso, nenhum pedido desta espécie, nem tampouco esclarecimento quanto a possíveis dados que devam ser protegidos. O que se colhe é que a parte embargante pretende não apresentar os documentos porque entende que os apresentados já seriam suficientes, todavia, essa matéria será examinada com a necessária percuciência por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. No momento fora decidido tão somente o pedido liminar. Apesar da alegação de que os documentos já apresentados pela embargante seriam suficientes para demonstrar a sua situação patrimonial, em um juízo de cognição sumária viu-se que “em tese, muito embora seja princípio fundamental do processo executivo que a execução se dê pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC), tal princípio não pode ser aplicado de forma a frustrar o direito do credor de obter a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando se trata de processo que tramita desde o ano de 2020, em desfavor de empresa do ramo de construção e reconhecidamente de grande porte, mas que não carreou aos autos nenhum bem ou valor suficiente para garantir a quitação do débito.” Ademais, ao examinar o pedido de efeito suspensivo, esta relatoria, em uma análise superficial, não identificou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mas, ao contrário, vislumbrou-se possível perigo de dano inverso, uma vez que o sobrestamento da decisão agravada, liminarmente, implicaria violação ao princípio da efetividade e da razoável duração do processo. Portanto, com a devida vênias, mas não se verifica o alegado vício, mas sim o inconformismo da parte com a decisão liminar. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo de lei. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator